Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação cautelar proposta por AILSON SANTIAGO DE FARIAS em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (processo no 0718074-96.2017.8.07.0000- originário). A análise do feito foi sobrestada até a decisão final a ser proferida nos autos do IRDR no 2017.00.2.011909-9, uma vez que parte da matéria tratada no presente conflito de competência se amolda ao supracitado incidente. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível verificar o proferimento de sentença de mérito já transitada em julgado nos autos de origem (processo no0718074-96.2017.8.07.0000), os quais se encontram, inclusive, arquivados em definitivo. Dessa forma resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão n.1179478, 07063251720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se.